Tribunal: TJBA
Processo: 8000927-85.2017.8.05.0172
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000927-85.2017.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE MUCURI

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUCURI e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO LEITE AFONSO, CELSO CEZAR PAPALEO NETO

ACORDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. DECRETAÇÃO, POR OFÍCIO, DA NULIDADE DE ATOS EXECUTÓRIOS PRATICADOS ANTES QUE A SENTENÇA FOSSE SUBMETIDA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MODIFICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

Trata-se de reexame da sentença que julgou procedente a “Ação de Cobrança de Aluguéis cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais” ajuizada por Nilma Lopes dos Santos em face do Município de Mucuri.
A sentença condenou o Município a: (i) reformar o imóvel locado que se encontra deteriorado e entregá-lo em condições adequadas; (ii) pagar aluguéis em atraso relativos a novembro e dezembro de 2016, multa contratual por inadimplemento do contrato de locação, e indenização mensal pelo período de indisponibilidade do imóvel deteriorado em quantia idêntica ao valor do aluguel contratual devida desde fevereiro de 2017 até a data da entrega definitiva das chaves do imóvel.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o reexame necessário é cabível em sentença parcialmente ilíquida proferida contra ente municipal; (ii) saber se a certificação de trânsito em julgado e os atos executórios são nulos ante a ausência de prévio reexame; (iii) saber se os índices de correção monetária e juros de mora fixados na sentença estão corretos.

III. Razões de decidir

Cabimento do reexame necessário:
a sentença é parcialmente ilíquida, pois o valor total da indenização mensal só será apurado após a reforma e entrega do imóvel. Neste caso, o reexame da sentença ilíquida é obrigatório, como tem decidido o STJ.

Nulidade dos atos executórios:
a certificação de trânsito em julgado e os atos executórios praticados no processo em questão são nulos, visto que a sentença sujeita a reexame necessário não produz efeitos até ser confirmada pelo tribunal (art. 496, caput, do CPC).

Modificação dos índices:
a sentença deve ser parcialmente reformada para adequar os índices de correção monetária e juros de mora à Emenda Constitucional n° 113/2021. Até 08/12/2021, aplicam-se: (i) juros da caderneta de poupança; (ii) correção pelo IPCA-E (RE 870.947/SE). A partir de 09/12/2021, incide a SELIC acumulada mensalmente até o efetivo pagamento (art. 3º da EC 113/2021).

IV. Dispositivo e tese

Sentença parcialmente reformada em reexame necessário.

Tese de julgamento:

"1. O reexame necessário é cabível em sentenças parcialmente ilíquidas proferidas contra entes municipais, nos termos do art. 496, I, do CPC e da jurisprudência do STJ. 2. A certificação de trânsito em julgado e os atos executórios praticados antes do reexame necessário da sentença são nulos. 3. Os índices de correção monetária e juros de mora devem observar a Emenda Constitucional nº 113/2021."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº 8000927-85.2017.8.05.0172, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri/BA, tendo, como Interessados,

NILMA LOPES DOS SANTOS

e o
MUNICÍPIO DE MUCURI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA